Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC são exigidos a comprovação de que a cobrança tenha sido realizada de forma indevida; que o consumidor tenha efetuado o pagamento da dívida; bem como a ausência de enganos justificável.
2. Recurso do requerido contra sentença que o condenou a pagar danos materiais, no importe de R$ 4.891,11 (quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e onze centavos) em dobro, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de compensação por danos morais ao requerente em razão de cobranças indevidas e inscrição do nome o autor em cadastros de inadimplente. Pede a reforma da sentença para retirar a dobra da condenação (dano material) e para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Vale registrar que o recorrente confessou falha em seus sistemas informatizados o que causou a antecipação da cobrança de todas as parcelas referente a um acordo de financiamento celebrado com o recorrido. Não se insurge, portanto, quanto à condenação ao pagamento destes valores, apenas em relação à dobra. Ocorre que, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Essas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, liquidada e não estornada, da conta corrente do autor.
4. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, o recorrido demostrou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes por meio do documento ID 58849095, o que autoriza a condenação ao pagamento de compensação pelos danos 58849095 em razão da negativação indevida. O valor da condenação, R$ 2.000,00 atende aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não merece alteração.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
6.A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e a honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 15% do valor da condenação.